Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-20.2008.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000859-20.2008.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 700.622.311-38 (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (EMBARGANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIO AGUSTINHO DALL'ALBA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

APELANTE: VALDIR DOS SANTOS

EMBARGANTE: WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT C/C § 1º, DO CP) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000859-20.2008.8.11.0045

APELANTE: VALDIR DOS SANTOS

EMBARGANTE: WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wolney Ceza Mesquita Toledo
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0001157-42.2011.8.11.0098
, julgado em 05 de maio de 2020.

O embargante alega que houve contradição na análise do pedido de nulidade por ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento, argumentado que “
houve a determinação do d. juízo de piso para intimar o advogado via DJE, mas não há, nos autos, nenhuma certidão ou cópia do diário atestando que realmente a publicação ocorreu.”
(id. 43367961).

Alega, ainda, que este relator teria deixado de analisar as teses de crime impossível e atipicidade da conduta.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que as teses suscitadas sejam apreciadas.

Nos termos da certidão de id. 44690975, o presente recurso foi interposto tempestivamente.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

APELANTE: VALDIR DOS SANTOS

EMBARGANTE: WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Wolney Ceza Mesquita Toledo
, no qual sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso.

Adianto que os presentes aclaratórios devem ser rejeitados, eis que manifestamente protelatórios.

De início, o embargante sustenta que este relator foi contraditório, ao apreciar o pleito de nulidade por cerceamento de defesa, pois alega que não há nos autos qualquer certidão ou documento que comprove sua intimação por DJE para comparecer à solenidade designada.

Nada obstante, observo que o documento de id. 32228951 demonstra claramente que a decisão de designação da audiência de instrução foi devidamente disponibilizada e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (edição nº 9357 de 18/08/2014).

Assim, malgrado os argumentos defensivos, concluo que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

A propósito:

“(...) 2. O embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito - para que este Órgão Colegiado reveja seu posicionamento -, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal fim, considerando a sua natureza integrativa. Ressalta-se que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento. (...)”
(TJ-RS - ED: 70076356187 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 25/04/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018)

De outro tanto, a parte embargante aduz que esse relator deixou de apreciar as teses de crime impossível e atipicidade da conduta.

Novamente, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria

já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento da Apelação n. 0000859-20.2008.8.11.0045.

Isso porque, conforme de evola do voto proferido por esse relator, as referidas teses defensivas foram devidamente apreciadas e rejeitadas.

Senão:

“
De proêmio, a defesa argumenta que os atos perpetrados pelo apelante configuram crime impossível.

Como sabido, somente há falar em crime impossível quando o agente não pode, de qualquer forma, chegar à consumação do delito, seja pela ineficácia absoluta do meio, seja em razão da absoluta impropriedade do objeto, ou seja, trata-se de uma das causas de atipicidade da conduta, eis que não existe sequer a possibilidade de ofensa ao bem juridicamente tutelado.

Sobre o tema, esclarece Júlio Fabrini Mirabette
[2]
:

"O crime impossível, também denominado tentativa impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada e quase crime, em que o agente, de forma alguma, conseguiria chegar à consumação, motivo pelo qual a lei deixa de responsabilizá-lo pelos atos praticados, apresenta-se em duas espécies diferentes: pela ineficácia absoluta do meio e pela absoluta impropriedade do objeto. Na primeira hipótese, em que há ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente, o meio é totalmente ineficaz, inidôneo, inadequado para que o sujeito obtenha o resultado. Não exclui a possibilidade de tentativa, respondendo o agente por ela, quando o meio é relativamente ineficaz, ou seja, quando há uma mínima possibilidade de atingir o resultado."

Não obstantes os argumentos levantados pela defesa do apelante, não há nos autos elementos que demonstrem a alegada ineficácia dos atos executórios utilizados, uma vez que o fato da vítima ter gravado o ocorrido não configura situação de impossibilidade de eficácia da ação delitiva.
”

E

“Da mesma formal, não merece ser acolhido o argumento de atipicidade da defesa.

Com efeito, dispõe o art. 158 do CP:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa.

O tipo penal inscrito no art. 158 do CP, tem como verbo núcleo da ação delitiva “constranger”, ou seja, obrigar, forçar, coagir a vítima. Trata-se, portanto, de uma conduta que tem por objetivo impor à vítima, mediante grave ameaça ou violência, a obrigatoriedade de fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Assim, agindo o agente dentro do núcleo penal, tampouco importa se o mal prometido pelo agente se mostra justo ou injusto, apenas é necessário que, por grave ameaça ou violência, esse exija vantagem indevida.

Nesse sentido, trago a lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt
[3]
:

“Pode-se acrescentar, ademais, que o meio utilizado mais frequentemente na prática do crime de extorsão, é sem dúvida, a grave ameaça, sendo indiferente que o mal prometido pelo agente seja, em si mesmo, justo ou injusto".

Posto isso, analisando o caso concreto, verifico que a conduta praticada pelo apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal inscrito no art. 158 do CP, haja vista que as ações executadas visaram, a todo tempo, gerar desconforto sobre a vítima, a fim de que essa pagasse o valor requerido para que seu nome não fosse atribuído ao crime de homicídio que seu comparsa era investigado, não havendo, portanto, qualquer embasamento mínimo para acolhimento da tese de atipicidade por falta de dolo.”

Não há o que aclarar ou colmatar no ato judicial impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020